Tribunal: TJSP
Processo: 2029396-17.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – ISS-Insurgência da empresa executada contra a rejeição da exceção de pré-executividade oposta - Alegação de excesso de execução diante da inconstitucionalidade do índice de correção, que ultrapassa a taxa Selic - Cabimento - Aplicação do entendimento adotado no julgamento do Tema 1.062 pelo STF e pela superveniência da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – ISS-Insurgência da empresa executada contra a rejeição da exceção de pré-executividade oposta - Alegação de excesso de execução diante da inconstitucionalidade do índice de correção, que ultrapassa a taxa Selic - Cabimento - Aplicação do entendimento adotado no julgamento do Tema 1.062 pelo STF e pela superveniência da Emenda Constitucional 113, que limitou a incidência de juros e correção monetária à Taxa Selic - Decisão reformada - Recurso provido em parte.